Tribunal: TJMT
Processo: 1011209-37.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011209-37.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[SIMPLES]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[META PRESTADORA DE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 37.480.934/0001-88 (JUIZO RECORRENTE), JOAO DEVINO DE BRITO JUNIOR - CPF: 034.706.111-73 (ADVOGADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SECRETARIA DE GESTAO FAZENDARIA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE MT (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS E IRREGULARIDADE CADASTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1011209-37.2023.8.11.0041, denegou a segurança pleiteada por empresa que buscava a inclusão no regime tributário do Simples Nacional, indeferida administrativamente em razão da existência de pendências fiscais e de irregularidade cadastral perante o Município.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a impetrante comprovou, por meio de prova pré-constituída, a regularização integral das pendências fiscais e cadastrais apontadas pela Administração Municipal, de modo a configurar direito líquido e certo à inclusão no regime do Simples Nacional.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige a demonstração imediata de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

4. Embora demonstrada a regularização da pendência fiscal, inexiste prova inequívoca de que a irregularidade cadastral apontada pela Administração Municipal tenha sido efetivamente sanada, em desacordo com a legislação municipal aplicável.

5. O indeferimento do pedido de inclusão no Simples Nacional encontra respaldo no art. 17, incisos V e XVI, da Lei Complementar n. 123/2006, bem como no poder fiscalizatório do ente municipal, não se verificando ilegalidade ou abusividade no ato administrativo impugnado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.
Sentença ratificada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Lei Complementar n. 123/2006, art. 17, incisos V e XVI; Lei Municipal n. 1.178/1991, arts. 362 e 363; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026337-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025; TJMT, N.U 1008056-40.2024.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário
da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, referente ao Mandado de Segurança nº 1011209-37.2023.8.11.0041, em que foi denegada a segurança, ao fundamento de inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão de inclusão no regime tributário do Simples Nacional.

Consta dos autos que, na origem, a impetrante alega que teve indeferido o pedido de inclusão no Simples Nacional em razão da existência de pendências fiscais e cadastrais junto ao ente municipal. Afirma ter regularizado as pendências fiscais, sustentando que o ato administrativo impugnado violaria os princípios da publicidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como comprometeria a função social da empresa. Pugnou, assim, pelo reconhecimento do direito à inclusão no regime tributário simplificado.

A sentença denegou a segurança, ao entendimento de que não restou comprovado, por meio de prova pré-constituída, o saneamento das irregularidades cadastrais apontadas pela autoridade administrativa, circunstância que afasta a configuração de direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sob a justificativa de que o mandado de segurança exige a comprovação imediata do direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.

Afirma que, embora haja demonstração da regularização da pendência fiscal, inexiste prova inequívoca de que a irregularidade cadastral apontada pela Administração Municipal tenha sido efetivamente sanada. Ressalta que o indeferimento da inclusão no regime do Simples Nacional encontra amparo nos arts. 17, incisos V e XVI, da Lei Complementar n. 123/2006, bem como no poder fiscalizatório conferido ao ente municipal, inexistindo ilegalidade ou abusividade no ato administrativo impugnado.

Conclui, assim, que a sentença recorrida aplicou corretamente o arcabouço constitucional e legal pertinente, devendo ser mantida em sede de reexame necessário. (Id 326416360).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, inciso I, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia no caso em apreço envolve a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de inclusão da impetrante no regime tributário do Simples Nacional, fundamentado na existência de pendências fiscais e cadastrais junto ao Município de Várzea Grande.

Conforme os documentos apresentados, a negativa da Administração Pública Municipal foi motivada por débitos tributários e por irregularidade cadastral referente à alteração da sede da empresa não comunicada ao fisco, em desarmonia com os artigos 362 e 363 da Lei Municipal n. 1.178/1991, nos termos abaixo:

Art. 362.
A inscrição deverá ser permanentemente atualizada, ficando o responsável obrigado a comunicar a repartição competente, dentro de 30 (trinta) dias a contar da data em que ocorrerem as alterações que se verificarem em qualquer das características estabeleci das em regulamento.
Parágrafo único. No caso de venda ou transferência do estabelecimento sem a observância do disposto neste artigo, o adquirente ou sucessor será responsável pelos débitos e multas do contribuinte inscrito.
Art. 363.
A cessação das atividades do estabelecimento será comunicada à Prefeitura dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a fim de ser anotado no cadastro.
Parágrafo único. A anotação no cadastro será feita após a verificação da veracidade da comunicação, sem prejuízo de quaisquer débitos de tributos pelo exercício de atividades ou negócios de produção, indústria e comércio.

Além disso, o regime do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar n. 123/2006, estabelece condições rigorosas para o ingresso e permanência de microempresas e empresas de pequeno porte. O artigo 17, incisos V e XVI, da referida lei, proíbe expressamente o recolhimento de tributos nessa modalidade por contribuintes que possuam débitos com as Fazendas Públicas sem a exigibilidade suspensa ou que apresentem irregularidades em seus cadastros fiscais.

Para ilustrar:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 167, de 2019)

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; (...)

XVI - com ausência de inscrição ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível.

No caso em apreço, a impetrante demonstra que regularizou a situação fiscal por meio de certidão específica. Entretanto, não existe nos autos comprovação de que a irregularidade cadastral apontada tenha sido sanada antes da impetração.

É fundamental destacar que a via do mandado de segurança exige a demonstração de um direito líquido e certo por meio de prova produzida antecipadamente, não sendo possível realizar a produção de novas provas durante o processo. Como a impetrante afirma ter regularizado a situação cadastral, mas não anexa o documento comprobatório correspondente de forma clara e imediata, a segurança deve ser negada por falta de prova pré-constituída.

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça se manifesta pela manutenção da decisão recorrida, reforçando que o ato administrativo está amparado pelo poder fiscalizatório e pela legislação tributária vigente.

A posição deste Tribunal de Justiça confirma que a existência de pendências impede o benefício tributário, conforme abaixo:

(...)Tese de julgamento: A exigibilidade do crédito tributário apenas se suspende com o pagamento tempestivo da primeira parcela do parcelamento. O pedido de opção ao Simples Nacional deve ser indeferido quando a regularização fiscal ocorrer após o prazo legal, ainda que haja parcelamento posterior. O prazo de 90 dias previsto no art. 31, § 2º, da LC nº 123/2006 aplica-se exclusivamente a empresas já optantes em vias de exclusão, não alcançando pedidos de ingresso no regime. A concessão de liminar que determina a reinclusão no Simples Nacional, com efeitos retroativos, configura indevida antecipação de tutela com caráter satisfativo.

(TJMT, N.U 1026337-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.10.2025).

(...) Tese de julgamento: “A exclusão de contribuinte do Simples Nacional, diante da existência de débitos tributários não quitados à época do ato, é legítima e não se afasta mediante alegação genérica de inexigibilidade baseada em tributo cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF. A ausência de prova pré-constituída impede a utilização do mandado de segurança para reverter a medida administrativa.”

(TJMT, N.U 1008056-40.2024.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.10.2025).

Dessa forma, a sentença recorrida aplicou corretamente a legislação ao reconhecer que a persistência de irregularidades impede a inclusão no regime simplificado.

Assim, inexiste nulidade ou equívoco jurídico na sentença.

Ademais, não foi interposto Recurso voluntário, restringindo-se o presente julgamento ao Reexame Necessário.

Posto isso, em sede de
reexame necessário
,
RATIFICO
integralmente a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026